Tribunal: TJDFT
Processo: 0706391-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 0706391-60.2020.8.07.0000 Agravante(s) Y. S. R. Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que não foram apresentadas as razões recursais da petição do recurso, como certificado no ID 15082826. Ante o exposto, com fundamento no art. 14, § 1o, da Portaria Conjunta n. 53 de 23 de julho de 2014[1], que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito deste Tribunal de Justiça, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, determino a intimação da parte agravante para que corrija a apresentação do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 14. Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos por órgãos do Poder Judiciário e seus auxiliares, membros do Ministério Público, procuradorias e advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. § 1o Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, especialmente quanto à sua legibilidade.